Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-72.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1013011-72.2018.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1031801-78.2018.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Angelina Santa da Silva Martins
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
Com a prolação da sentença no Juízo a quo, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1031801-78.2018.11.0041, deferiu a tutela antecipada para determinar a realização da posse da Agravada o cargo de operador de serviços urbanos, junto à Secretaria Municipal da Prefeitura da Capital.
É o que merece registro. Decido.
Em consulta ao andamento processual na instância singela, constato que o Juízo singular prolatou a sentença na ação de base, em 22/11/2019, como se infere dos andamentos processuais, no sítio do TJ/MT[1], tendo sido concedida a segurança, para determinar à autoridade coatora que restitua o prazo do impetrante para tomar posse no Cargo de Operador de serviços urbanos na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em conformidade com o Processo Seletivo de no 001/2016.
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que o sobredito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1]https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=700464&ca=a3801a1b9fbd4aabcf072d3718d87ca6d0ca65f941332e4722f8e31a0928212633fd8d64221b5d71e79c0025bc5cbbef